Tribunal: TJPA
Processo: 0088193-84.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088193-84.2015.8.14.0200

APELANTE: EDILSON ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. NÃO SE TRATA DE CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O TEMA 454/STF.

MANUTENÇÃO DO JULGADO.
EM REJULGAMENTO, MANTIDO O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.
Rejulgamento de apelação cível em face de determinação da Vice-Presidência do TJPA, com base no art. 1.030, II, do CPC/2015, em razão da interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial pelo Estado do Pará. A questão foi submetida ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, tendo em vista possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 da Repercussão Geral (RE 629.392).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento que anulou decisão em processo administrativo disciplinar e determinou reintegração de policial militar ao cargo, com o pagamento dos valores retroativos, diverge da tese fixada pelo STF no Tema 454 da Repercussão Geral, a qual estabelece que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial com eficácia retroativa, não gera direito a promoções ou progressões funcionais retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A matéria tratada no acórdão recorrido não se refere à nomeação tardia de candidatos em concurso público, mas sim à anulação de penalidade administrativa aplicada a servidor militar, o que caracteriza uma situação distinta da abordada pelo STF no Tema 454 da Repercussão Geral.

4.
Não se observa, portanto, pertinência entre o tema fixado pelo STF e o objeto do presente processo, não havendo motivo para retratação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Em rejulgamento, mantido o conhecimento e provimento do recurso de apelação firmado no Acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
“1. A anulação de decisão firmada em processo administrativo disciplinar e determinação de reintegração do servidor não guarda pertinência temática com a hipótese tratada no Tema 454 da Repercussão Geral fixada pelo STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 629.392, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 09.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. 1030, II, do CPC/15,
manter em

rejulgamento
o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação cível, firmado à unanimidade no Acórdão de Id.

17829715, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REJULGAMENTO
de apelação cível interposta por EDILSON ALVES DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo de Conselho de Disciplina n 01/15-COR-CME c/c Reintegração em Cargo Público na Graduação de Soldado movida em face do ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em apartada síntese, o apelante interpôs recurso contra a sentença de origem e pugnou pel
a anulação de decisão
do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 001/2015, da Corregedoria do Comando de Missões Especiais - CORCME, que o afastou da Corporação Militar por supostamente realizar acusações improcedentes contra seus superiores hierárquicos e utilizar certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará ao Id. 10921167.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 11940956), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 12440255).

Por meio do Acórdão de Id. 17829715, de minha relatoria, este órgão colegiado, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos.

Posteriormente, considerando interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial interpostos pelo Estado do Pará, o Vice-Presidente do TJPA, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, encaminhou o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, elencando que o acórdão recorrido aparentemente diverge da tese fixada pelo Superior Tribunal de Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n° 629.392 (Tema 454 RG).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a situação posta nestes autos consiste em verificar, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC/2015, se o Acórdão de Id. 17829715, que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos, diverge do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE 629.392 – Tema 454/RG) para fins de eventual retratação desta Turma Julgadora.

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual é atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

Por outro lado, a ementa do Acórdão ora em rejulgamento restou assim exarada:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. MESMOS FATOS APURADOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Jurisprudência do STF e STJ.

2.
A decisão absolutória do autor proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo ora apelante, configura hipótese de exceção em que há interferência na esfera administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisões conflitantes, considerando que os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição.

3.
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos.”

Com efeito, em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência, após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 454/RG, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que a matéria discutida no acórdão recorrido não guarda pertinência com a temática abordada no referido precedente vinculante.

No caso em tela, a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal deu provimento, à unanimidade, ao recurso de apelação interposto por Edilson Alves da Silva, determinando a anulação da decisão proferida em processo administrativo disciplinar que resultou na sua exclusão da Polícia Militar, estabelecendo o Acórdão a reintegração do servidor ao cargo, com o pagamento retroativo dos valores devidos.

O cerne da controvérsia no presente caso não envolve promoções ou progressões funcionais, sobretudo decorrentes de nomeações tardias via judicial de candidatos aprovados em concurso público, mas refere-se à anulação de uma penalidade administrativa aplicada a um servidor público militar, cuja absolvição na esfera penal foi fundamentada na inexistência de fato criminoso.

Sendo assim,
entendo que não há razão para readequação do julgado à luz do Tema 454 do STF. A matéria em discussão no presente caso é distinta daquela abordada no precedente vinculante mencionado, não cabendo, portanto, a aplicação do entendimento ali fixado.

Posto isso, mantenho em
REJULGAMENTO
o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação firmado no Acórdão de Id. 17829715, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após, retornem os autos conclusos para Vice-Presidência, para exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interposto e demais disposições contidas nos artigos 1.030, V, c, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2024